Tribunal: STF
Processo: RE 500836
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Regime jurídico do CPC/1973. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 3. Reajuste de 11,98% decorrente da conversão do padrão monetário de Cruzeiro Real em URV. Limitação temporal. Possibilidade. Precedente RE-RG 561.836 (tema 5). 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.